Tribunal: CARF
Processo: 11474.000255/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11474.000255/2007-05
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.268 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
R S I TEXTIL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
É nulo por vício material o lançamento que, não sendo efetuado em nome da
empresa que realizou o fato gerador, elege como contribuinte pessoa jurídica
que deveria ser vinculada como devedora solidária, por integrar o grupo
econômico a que pertence o real contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
11474.000255/2007-05
37.060.851-8
Obrigação Principal (empresa e terceiros)
Recurso Especial
-
37.060.852-6
Obrigação Principal (empresa)
-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11474.000255/2007-05
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.268 - CSRF/2a Turma
Processo no 11474.000255/2007-05

37.060.853-4
Obrigação Acessória (CFL- 38)
37.060.854-2
Obrigação Acessória (CFL – 34)
37.060.855-0
Obrigação Acessória (CFL -30)
37.060.856-9
Obrigação Acessória (CFL – 68)
37.060.857-7
Obrigação Acessória (CFL - 67)
O presente processo trata do Debcad 37.060.851-8, referente às competências
01/2002 a 04/2005, lavrado para exigência das Contribuições a cargo da empresa para a
Seguridade Social e aquelas destinadas a Outras Entidades ou Fundos (Terceiros), incidentes
sobre a remuneração de trabalhadores constantes das folhas de pagamento da Textai Indústria
Têxtil Ltda.
Conforme o Relatório Fiscal às e-fls. 75 a 82, haveria um conjunto de fatos que
provariam a existência de grupo econômico entre as empresas Sanju (RSI Têxtil Ltda) e Textai,
com administração centralizada da Sanju. A autuação assim conclui:
LEVANTAMENTO FPT: FOLHA DE PAGAMENTO DA TEXTAI
37. É fato gerador de contribuição social o pagamento ou crédito de remunerações aos
segurados empregados pelos serviços prestados, lançadas em folha de pagamento da
TEXTAI, totalizadas no Relatório de Lançamentos - RL, como “BC Remuneração”, no
levantamento FPT.
38. A folha de pagamento da TEXTAI da matriz foi lançada no estabelecimento matriz
da SANJU. A folha de pagamento da TEXTAI filial foi lançada no estabelecimento
00.566.534/0004-22 da SANJU.
Em 10/09/2007, a DRJ em Florianópolis/SC, antes de proferir a decisão de
primeira instância, solicitou diligência junto Fiscalização, nos seguintes termos (fls. 1.060/1061):
O que se verifica nos autos é que houve o lançamento na R.S.I. Têxtil Ltda. relativo s
contribuições previdenciárias decorrentes de remunerações pagas a segurados
empregados formalmente vinculados a outra empresa do mesmo grupo econômico, no
caso a empresa TEXTAI Indústria Textil Ltda.
Com efeito, é_aplicável o princípio da primazia da realidade, que significa que os fatos
devem prevalecer em relação a aparência formal ou sobre o contido nos documentos.
Ou seja, se uma pessoa presta serviço nas condições definidas no art. 3° da CLT e no
artigo 12, inciso I, alínea "a", da Lei no 8.212 de 24.07.91, a fiscalização tem o poder e
dever de considerá-la como empregado para fins de exigir as contribuições
previdenciárias devidas pelo empregador. Todavia, este procedimento deve ser
devidamente motivado e fundamentado fática e legalmente. Neste caso se o auditor
efetuou o lançamento das remunerações dos trabalhadores formalmente registrados nas
empresas TEXTAI no intuito de caracterizá-los como empregados da notificada R.S.I.,
faz-se necessário que seja inequivocamente caracterizado nos autos, que o verdadeiro
liame previdenciário era existente, de fato, entre a notificada e os segurados
formalmente vinculados à outra empresa, abordando expressamente a existência dos
pressupostos elencados pela legislação acima mencionada: trabalho prestado por
pessoas físicas, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.
-ua
£-
No item 9 do Relatório Fiscal, consta que houve a transferência de todos os empregados
da empresa TEXTAI para a R.S.I. em O2/2005 (filial Blumcuau) e 04/2005 (matriz em
Timbó). Assim, se o débito foi lançado diretamente na notificada R.S.I. devido a sua
qualidade de responsável solidária decorrente de sucessão considerando-se uma
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.268 - CSRF/2a Turma
Processo no 11474.000255/2007-05

incorporação de fato (art. l32 do CTN), deve constar nos autos a fundamentação fática e
legal para a caracterização desta sucessão e do lançamento.
Não obstante a responsabilidade solidária da notificada R.S.I. estar devidamente
comprovada nos autos em decorrência da existência de grupo econômico de fato, a
personalidade jurídica da empresa TEXTAI permanece intacta. Assim, faz-se necessário
que a fundamentação fática e legal que autorizem o lançamento do presente débito
diretamente na R.S.I. (vínculo empregatício para fins previdenciários ou sucessão de
fato) seja levado ao conhecimento das empresas interessadas através de Relatório Fiscal
complementar, com reabertura de prazo para defesa.
Do resultado dessa diligência, bem como dos atos fiscais dela decorrentes, deverá ser
dada ciência à autuada e à responsável solidária, a quem será facultado prazo para
aditamento da impugnação quanto à matéria tratada. (destaques no original)
Em atendimento à diligência acima, foi elaborada a Informação Fiscal de fls.
1.078, nos seguintes termos:
I - DO CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso de
procedimento de fiscalização, foi lavrada Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD por SOLIDARIEDADE em grupo econômico acordo com a lei no 8.212 de
24/07/1991, art. 30. inciso IX.
II - DO LANÇAMENTO FISCAL
A empresa TEXTAI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, CNPJ 0l.959.l49/0001-65, submete-
se à tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pelo Lucro Presumido de acordo
com a consulta juntada em anexo, sendo devida, portanto, a contribuição a cargo da
empresa sobre a folha de pagamento lançada na NFLD N°. 37.060.85l-8, integrante do
processo acima identificado.
Às folhas 116 (Anexo IX do Relatório Fiscal) já ficou comprovada a tributação pelo
Lucro Real no ano calendário 2000 e a impossibilidade da TEXTAI INDUSTRIA
TEXTIL Ltda estar sujeita ao enquadramento no SIMPLES no período do débito
(janeiro/2002 a abril/2005).
Cabe ressaltar que no período do débito a empresa a TEXTAI INDÚSTRIA TÊXTIL
Ltda, mesmo estando sujeita a tributação do IRPJ pelo Lucro Presumido, declarou-se
em Gfip como empresa optante do SIMPLES, e fez os recolhimentos em GPS com
código de pagamento “2003” indevidamente.
O Relatório Fiscal contido nas fls. 74 a 829 contém a narrativa dos fatos e respectivas
provas que configuram GRUPO ECONÔMICO DE FATO entre as duas empresas.
Como consequência, surge a responsabilidade tributária por sujeição solidária expressa
no inciso IX, do art. 30, da lei n°. 8.212 de 24/07/l991 em consonância com o Código
Tributário Nacional - CTN art. 124, incisos I, Il e seu parágrafo único.
A solidariedade configurada não comporta benefício de ordem, tendo o sido o débito
lançado na empresa que centraliza a administração do grupo.
A caracterização do GRUPO ECONÔMICO foi feita “de oficio” de acordo com as
diretrizes dos arts. 116, l42, 148 e 149 do CTN.
Cientificadas da autuação e da diligência, a Contribuinte e a empresa Textai
impugnaram o lançamento, tendo a DRJ decidido pela sua nulidade, com autorização para
emissão de lançamento substitutivo, conforme Acórdão de e-fls. 1.118 a 1.134, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/2002 a 04/2005
NFLD n° 37.060.851-8, de 22/01/2007.
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.268 - CSRF/2a Turma
Processo no 11474.000255/2007-05

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GRUPO ECONÔM1CO. ERRO NA
IDENTITIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE.
Situações que, embora constem da narrativa dos fatos, não se constituíram nos motivos
determinantes do lançamento, não podem ser consideradas no julgamento sob pena de
inovação, com consequente cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
O artigo 30, inciso IX, da lei 8.212/90, não atribuiu às empresas integrantes de grupo
econômico a qualidade de contribuintes, mas tão somente de responsáveis pelo crédito
tributário.
A notificação lavrada em nome da empresa que, sem revestir a qualidade de
contribuinte direto, somente responde solidariamente pelas obrigações previdenciárias
em decorrência da constatação de grupo econômico de fato, caracteriza-se vício
insanável por limitações dos sistemas informatizados da RFB que possibilite a
transferência do crédito para o outro CNPJ, levando à nulidade do lançamento por erro
na identificação do sujeito passivo.
Lançamento Nulo.
O voto condutor do acórdão de primeira instância assim concluiu:
“Ressalte-se que, processualmente falando e para fins de cobrança em última análise,
está correta a consideração de ambas as empresas - R.S.I e Textai - como sujeitos
passivos do presente lançamento, em vista da solidariedade prevista legalmente, sendo
que ambas foram devidamente notificadas. Todavia, o sistema informatizado de
cadastramento de créditos previdenciários ainda não está apto a aceitar vários CNPJ
vinculados diretamente ao mesmo lançamento fiscal.
Assim, considerando-se que, por ora, o crédito de natureza previdenciária somente pode
ser cadastrado em nome de um único contribuinte (CNPJ), o qual não pode ser
transferido, nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, para outro
contribuinte, verifica-se a ocorrência de vício insanável, relativo a erro na identificação
do sujeito passivo principal, que deve ser o contribuinte direto, conforme já exposto.
Assim sendo, voto no sentido de julgar NULO o presente lançamento, sendo cabível a
emissão de lançamento substitutivo.
Da decisão de primeira instância foi interposto Recurso de Ofício, julgado em
sessão plenária de 10/12/2015, prolatando-se o Acórdão no 2401-003.981 (e-fls. 1.146 a 1.155),
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2005
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. CONTRIBUINTE. RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
Confirma-se a decisão de piso que declara nulo o lançamento por erro na identificação
do sujeito passivo, quando a notificação fiscal é lavrada diretamente em nome de
empresa que, sem revestir a condição de contribuinte, somente responde pela obrigações
previdenciárias em razão do vínculo de responsabilidade solidária a ela atribuído por
integrar grupo econômico de fato.
O erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de incidência, decorrente
da incorreta interpretação da legislação pela autoridade lançadora, a qual diante da
previsão de solidariedade entre empresas de grupo econômico considera que o
lançamento pode ser efetuado diretamente em qualquer uma delas, é vício material.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por conhecer do recurso de
ofício e, no mérito, negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Arlindo da Costa e
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.268 - CSRF/2a Turma
Processo no 11474.000255/2007-05

Silva e André Luís Mársico Lombardi que davam provimento ao recurso de ofício. O
Conselheiro Arlindo da Costa e Silva ainda dissentiu do Relator por entender que o
vício reconhecido é formal.
O processo foi encaminhado à PGFN em 14/01/2016 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 1.156) e, em 16/02/2016, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 1.157 a 1.165 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 1.166), com
fundamento nos artigos 67 e 68, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de
2015, visando rediscutir o erro na identificação do sujeito passivo – natureza do vício.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme
despacho de 29/04/2016 (e-fls. 1.168 a 1.171). O apelo apresenta as seguintes alegações:
- o Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
estabelece os requisitos que devem fazer parte do Auto de Infração, em seu art. 10;
- da leitura do dispositivo acima, percebe-se que os requisitos elencados, dentre
eles a qualificação do autuado, possuem natureza formal, ou seja, determinam como o ato
administrativo, in casu, o lançamento, deve exteriorizar-se;
- com efeito, tal disciplina tem por objetivo uniformizar o procedimento de
autuação da Fiscalização, de maneira a conferir garantias ao Contribuinte, em especial da ampla
defesa e do contraditório (cita doutrina de Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, Marcelo Caetano
e Luiz Henrique Barros de Arruda);
- à luz desses ensinamentos, tem-se que um lançamento tributário é anulado por
vício formal quando não se obedece às formalidades necessárias ou indispensáveis à existência
do ato, isto é, às disposições de ordem legal para a sua feitura;
- na hipótese em apreço, há erro na identificação do sujeito passivo, vício
apontado pelo Colegiado como causa do cancelamento do Auto de Infração, mas que, todavia,
não pode ser considerado como de natureza material, pois se assim fosse estar-se-ia afirmando
que o motivo (fato jurídico) nunca existiu;
- contudo, não é essa a situação retratada nos autos, pois a infração tributária resta
devidamente evidenciado no Relatório Fiscal do Auto de Infração, este que também se fez
acompanhar dos devidos documentos comprobatórios dos fatos ali noticiados, e sequer foi
negado pela autoridade julgadora;
- a propósito, a jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes é farta em decisões
que, ao determinarem o cancelamento do lançamento por falta de preenchimento de alguns dos
requisitos formais estipulados no art. 10, do Decreto n° 70.235, de 1972 e/ou art. 142 do CTN,
consideraram que se tratava de nulidade por vício de forma (cita os Acórdãos nos 106-10.087 e
202-17.752);
- conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se equivocado ao afirmar que a
ilegitimidade da parte seria suficiente para decidir pela improcedência do Auto de Infração, eis
que se vício existe no lançamento, este é de natureza formal, visto que relacionado a elemento de
exteriorização do ato administrativo.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e o provimento do recurso.
Cientificado, o sujeito passivo quedou-se silente (e-fls 1.178 a 1.180).

Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.268 - CSRF/2a Turma
Processo no 11474.000255/2007-05

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
O presente processo trata do Debcad 37.060.851-8, referente às competências
01/2002 a 04/2005, lavrado para exigência das Contribuições a cargo da empresa para a
Seguridade Social e aquelas destinadas a Outras Entidades ou Fundos (Terceiros), incidentes
sobre a remuneração de trabalhadores constantes das folhas de pagamento da Textai Indústria
Têxtil Ltda.
Conforme o Relatório Fiscal às e-fls. 75 a 82, haveria um conjunto de fatos que
provariam a existência de grupo econômico entre as empresas Sanju (RSI Têxtil Ltda) e Textai,
com administração centralizada da Sanju. Nesse passo, foi formalizada a exigência em face da
empresa Sanju, arrolando-se como responsável solidária a empresa Textai, com fundamento nos
artigos 124, incisos I e II e § 1°, do CTN, e art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1991. Essa
fundamentação foi inclusive reafirmada em sede de Informação Fiscal elaborada por força de
diligência solicitada pela DRJ.
De plano, registre-se que a ocorrência dos fatos geradores que motivaram a
exigência, bem como a caracterização de grupo econômico entre as empresas Sanju e Textai não
mais se encontram em discussão, tendo em vista que, como será demonstrado, tanto a decisão da
DRJ como a do CARF partem desta premissa para adotar suas conclusões, convergentes, quanto
às consequências da interpretação acerca da responsabilidade solidária defendida na autuação, no
que tange à sujeição passiva.
Assim, o Colegiado recorrido, corroborando o que já fora decidido pela DRJ e
ensejou Recurso de Ofício, declarou a nulidade do lançamento por vício material, ressalvando a
possibilidade de lançamento substitutivo, no prazo decadencial. Confira-se os fundamentos das
decisões de primeira e segunda instâncias:
Acórdão da DRJ (e-fls. 1.146 a 1.155)
Relembrando o relatório, ressalto que os fatos geradores das contribuições lançadas são
as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais constantes da formal folha de pagamento e GFIP da empresa TEXTAI
INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. a qual foi considerada como integrante de grupo
econômico com a notificada.
A auditoria-fiscal relata que ocorreu, em 09/1997, a transferência de todos os
empregados da notificada para a TEXTAI, optante pelo SIMPLES na época, no intuito
de diminuir a carga tributária incidente sobre a sua folha de pagamento. Verificou,
porém, que desde 1999 a empresa TEXTAI não mais é optante pelo SIMPLES.
Constatou que a partir de 02/2005 todos os segurados foram novamente transferidos
para a notificada.
Verifica-se, ainda, que a auditoria, no relatório fiscal, ora relata fatos a amparar a
caracterização de grupo econômico das duas empresas, ora dá fundamentos fáticos a
ensejar a conclusão de que a Textai seria somente uma empresa de “fachada”, interposta
na contratação da mão-de-obra da notificada.
Diante das aparentes incongruências e omissão de fundamentação legal do Relatório
Fiscal os autos foram postos em diligência, para que a auditoria-fiscal informasse se o
que pretendeu foi:
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.268 - CSRF/2a Turma
Processo no 11474.000255/2007-05

a) a caracterização dos segurados como empregados diretamente na notificada, sendo
assim necessário, nos termos constantes da diligência solicitada pela relatora anterior,
que fosse “inequivocamente caracterizado nos autos que o verdadeiro liame
previdenciário era existente, de fato, entre a notificada e os segurados formalmente
vinculados a outra empresa, abordando expressamente a existência dos pressupostos
elencados pela legislação acima mencionada (art. 12, I, “a” da Lei 8.212/91): trabalho
prestado por pessoas físicas, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e
subordinação” (fl. 995);
b) ou se, diante da transferência de todos os empregados da Textai para a R.S.I. em 02 e
05/2005, o débito foi lançado diretamente na notificada R.S.I. devido a sua qualidade de
sucessora, considerando-se uma incorporação de fato (art. 132 do CTN),
fundamentando fática e legalmente esta sucessão.
Entretanto, em sucinta Informação Fiscal (fl. 1136), o auditor informa que o lançamento
foi efetuado por “SOLIDARIEDADE em grupo econômico acordo com a lei no 8.212
de 24/07/1991, art. 30, inciso IX em consonância com o Código Tributário Nacional -
CTN, art. 124, incisos I, II e seu parágrafo único”(sic). Prossegue afirmando que “a
solidariedade configurada não comporta beneficio de ordem, tendo sido o débito
lançado na empresa que centraliza a administração do grupo” e que “a caracterização do
GRUPO ECONÔMICO foi feita “de oficio” de acordo com as diretrizes dos arts. 116,
142, 148 e 149 do CTN”.
Ou seja, diante da ausência da manifestação específica solicitada, conclui-se que o
entender da fiscalização é de que não houve a caracterização dos segurados como
empregados da notificada, tampouco, seria o caso de sucessão. Porém, estas são as
únicas hipóteses em que o lançamento seria cabível da forma proposta, como adiante
será visto, situações em que, embora estejam diretamente relacionadas com a narrativa
dos fatos, não poderão ser supridas por este colegiado sob pena de inovação na
motivação do lançamento, com conseqüente cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte.
Restou claro, portanto, que o auditor-fiscal considera que, estando diante de um grupo
econômico, o lançamento pode ser efetuado diretamente em qualquer empresa, ainda
que os fatos geradores estejam contabilizados em outra, ainda que todo o cadastro de
benefícios da Previdência Social esteja formalizado com base na folha de pagamento e
GFIP de outro CNPJ.
Todavia, consoante o artigo 22, I, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.876 de 26
de novembro de 1999, regra geral, o contribuinte da relação jurídico-tributária deve ser
a empresa que remunera os segurados que lhe prestam serviços:
(...)
Ressalte-se que, processualmente falando e para fins de cobrança em última análise, está
correta a consideração de ambas as empresas - R.S.I e Textai - como sujeitos passivos
do presente lançamento, em vista da solidariedade prevista legalmente, sendo que
ambas foram devidamente notificadas. Todavia, o sistema informatizado de
cadastramento de créditos previdenciários ainda não está apto a aceitar vários CNPJ
vinculados diretamente ao mesmo lançamento fiscal.
Assim, considerando-se que, por ora, o crédito de natureza previdenciária somente pode
ser cadastrado em nome de um único contribuinte (CNPJ), o qual não pode ser
transferido, nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, para outro
contribuinte, verifica-se a ocorrência de vício insanável, relativo a erro na identificação
do sujeito passivo principal, que deve ser o contribuinte direto, conforme já exposto.
Assim sendo, voto no sentido de julgar NULO o presente lançamento, sendo cabível a
emissão de lançamento substitutivo.
Destarte, o fundamento da DRJ para declarar a nulidade do lançamento foi a
errônea interpretação dos dispositivos aplicados ao caso pela Fiscalização, que não admitiriam a
eleição, como Contribuinte, de qualquer uma das empresas integrantes de grupo econômico e
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.268 - CSRF/2a Turma
Processo no 11474.000255/2007-05

sim daquela que remunerou os segurados que lhe prestaram serviços. Nesse passo, a eleição da
Sanju como Contribuinte da obrigação tributária demandaria a comprovação dos atributos
caracterizadores de vínculo em relação a essa empresa, ou a comprovação de que ela seria
sucessora da Textai. Nesse contexto, a menção a lançamento substitutivo, ao final do voto
vencedor, só pode se referir ao prazo dos artigos 150, § 4o, ou 173, I, do CTN, inclusive porque
na data em que foi prolatada esta decisão, 06/06/2008, a maior parte dos períodos autuados
(01/2002 a 04/2005) ainda não havia sido fulminada pela decadência.
Acórdão recorrido (no 2401-003.981)
28. Nesse cenário, não se trata de vício formal, decorrente de equívoco quanto à análise
dos fatos e restrito ao enunciado do ato normativo individual e concreto (notificação
fiscal).
29. Cuida-se de nulidade por vício material, por violação quanto a um dos elementos
intrínsecos à norma individual e concreta, qual seja o critério pessoal, resultado de erro
do agente fiscal no que tange à sua interpretação da legislação tributária.
29.1 Tal erro não é convalidável, pois necessária a edição de novo ato administrativo
com conteúdo alterado.
30. Conquanto a decisão de piso não faça menção expressa quanto à natureza do vício
da nulidade, a análise das suas razões permite identificar que o voto condutor manifesta-
se pela ocorrência de interpretação inadequada por parte da autoridade lançadora para o
prescrito pelo inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, evidenciando,
implicitamente, a presença do vício material.
31. Mesmo na hipótese de vício material, a emissão de lançamento substitutivo é
cabível, como salientado na decisão de piso, desde que não transcorrido o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário.
32. Dessa feita, as conclusões do colegiado de primeira instância quanto à nulidade, por
vício material, devem ser confirmadas em grau de revisão recursal.
Assim, convalidando o acórdão da DRJ, a Turma Ordinária do CARF clarificou a
natureza do vício, com base nos fundamentos adotados naquele julgado, esclarecendo os limites
para a emissão de lançamento substitutivo.
A Fazenda Nacional, por sua vez, sem questionar os principais fundamentos que
apontam para o vício material – falta de provas quanto aos requisitos de vínculo dos empregados
da Textai com a Sanju, ou de que esta última teria incorporado a primeira – pede que o vício seja
considerado de natureza material, sob a alegação de que a infração efetivamente ocorreu, o que
não foi negado no acórdão recorrido.
Em face de tal alegação, reitero como minhas as razões de decidir acima
colacionadas, constantes das decisões da DRJ e do CARF, no sentido de que a solidariedade por
força de caracterização de grupo econômico não autoriza a eleição, como Contribuinte, de
qualquer um dos integrantes do grupo mas sim daquele que teve relação direta com o fato
gerador, ou seja, que remunerou os empregados pelos serviços prestados (art. 22, I, da Lei 8.212,
de 1991, na redação dada pela Lei 9.876, de 1999). Nesse passo, não há como afastar-se da
conclusão de que, conforme os dispositivos legais que serviram de fundamento à autuação, o
Contribuinte teria de ser a empresa Textai, sendo que a empresa Sanju somente poderia integrar
o polo passivo como responsável solidária.
Registre-se, por oportuno, que acolher a tese de que a nulidade teria natureza
formal seria autorizar lançamento substitutivo que teria de conter elementos de prova não
constantes dos autos – comprovação de vínculo dos empregados da Textai com a Sanju ou de
que esta última teria incorporado a primeira – o que já fora solicitado em 10/09/2007 pela DRJ
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.268 - CSRF/2a Turma
Processo no 11474.000255/2007-05

em sede de Diligência (fls. 1.031/1.032), sendo que naquela oportunidade ainda não havia
decorrido o prazo decadencial. Não obstante a Fiscalização, atendendo à diligência em
19/02/2008, optou por manter a autuação da forma original, razão pela qual não há que se falar
em vício formal, com possibilidade de lançamento substitutivo.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital